Tribunal: STF
Processo: SL 1698
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa. Direito penal. Suspensão de liminar. Indulto natalino. 



1. Pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para que seja determinada a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio STJ, e também pelo STF, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que estes não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



3. O efeito prático do novo entendimento do STJ é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº  11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



5. Liminar concedida para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte. 



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para que seja determinada a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. Sustenta que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio STJ, e também pelo STF, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que estes não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). Refere que o STJ determinou que o tribunal de origem faça novo julgamento dos feitos, a fim de que aprecie a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, nos termos do novo entendimento da Terceira Seção. Mencionando risco à segurança pública e à confiabilidade das instituições da justiça, requer, por fim, a suspensão imediata das ordens concedidas nos autos dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, do STJ.  



    2.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à pretensão do requerente, para que sejam suspensas as decisões mencionadas na inicial (doc. 18).  



    3.  A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se no sentido da não admissão do pedido de suspensão de liminar e, subsidiariamente, pela improcedência (doc. 22).  



    4.  É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.  



    5.  Primeiramente, reconheço a competência desta Corte para apreciar o pedido de suspensão de liminar, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    6.   No caso em análise, as decisões cujos efeitos pretende-se obstar foram proferidas pelo STJ em habeas corpus manejados em favor dos pacientes contra indeferimentos de concessão do indulto natalino (regulamentado pelo Decreto nº 11.302/2022) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  



    7.   A controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em especial ao disposto no parágrafo único. Eis a redação do dispositivo:



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (grifei)  



    8.  O mencionado art. 7º, por sua vez, traz um rol de crimes graves, impeditivos à concessão do indulto. Veja-se: 



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; 



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: 



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; 



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; 



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; 



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e 



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; 



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; 



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; 



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e 



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. 



    § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.  



    9.  No julgamento dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, o STJ passou a entender que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.  



    10. Esse posicionamento contraria o que vinha sendo entendido por ambas as Turmas do STJ a respeito do tema, conforme ilustram estes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que “A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. No caso concreto, da leitura do acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0005160-53.2017.8.26.0602, verifica-se o fato de não se tratar de condenação primária, uma vez que foi expressamente reconhecida a reincidência do paciente. 3. Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023. 4. Agravo regimental não provido. (HC 848.163/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).  



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO (ART. 5º C/C ART. 11 DO DECRETO). PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA AO QUE CONSTA DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que se indeferiu o pedido de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ao argumento de que remanesce o cumprimento de pena pela prática de crime impeditivo (hediondo), previsto expressamente no art. 7º, I, c/c art. 11, parágrafo único, do referido decreto presidencial. 3. Agravo regimental improvido.” (HC 835684, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).  



    11. No voto condutor desse último julgado, o Ministro Sebastião Reis Júnior destacou que: 



    “Vale dizer, os dispositivos mencionados não fazem referência a concurso de crimes, pois tal procedimento, por si só, obstaria a concessão do benefício, diante da quantidade de pena imposta, que ultrapassaria 5 anos. A interpretação mais consentânea com os dispositivos legais em questão afasta a concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanesce o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, nos termos do que dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”  



    12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



    “[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem” (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).  



    “[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo” (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).  



    “[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício” (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).  



    13. O efeito prático do novo entendimento do STJ, aqui impugnado, é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes listados no art. 7º do Decreto nº  11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    14. As recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade, conforme verificado, por exemplo, no HC 870.883. No caso, o paciente acumula uma pena total de mais de 27 anos de reclusão, por crimes impeditivos (roubo majorado por 3 vezes, coação no curso do processo, associação para o tráfico e tráfico de drogas) e crimes não impeditivos (receptação, furto e embriaguez ao volante). O STJ, interpretando o art. 11 do Decreto do indulto, e mesmo considerando que não foi cumprida a pena fixada para os crimes mais graves (impeditivos), entendeu que seria possível conceder indulto com relação aos crimes menos graves (receptação, furto e embriaguez ao volante).  



    15. Cabe destacar que o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam nesta Corte (a ADI 7390 questiona a constitucionalidade do art. 5º; e a ADI 7330 questiona os artigos 6º, caput e parágrafo único, e 7º, § 3º), oportunidade em que o Plenário desta Corte delimitará a interpretação a respeito da conformidade constitucional dos dispositivos ali questionados.  



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.  



    17.  Em conclusão, concedo a liminar para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte.   



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente